Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-58.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. PROVA DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA E INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. A apelante falseou a verdade e se valeu da demanda para lograr objetivos ilegais. Art. 80, II e III, do Código de Processo Civil. Imposição de multa e indenização corretas. Valor da primeira bem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. PROVA DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA E INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. A apelante falseou a verdade e se valeu da demanda para lograr objetivos ilegais. Art. 80, II e III, do Código de Processo Civil. Imposição de multa e indenização corretas. Valor da primeira bem localizado. Montante da segunda a ser definido conforme o § 3o, segunda parte, do art. 81 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. OBSERVÂNCIA AO § 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ainda quando litigante de má-fé, o vencido está isento, si et in quantum, do pagamento das verbas sucumbenciais. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-58.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILEUZA FERREIRA FLORENCIO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-58.2020.8.26.0001 -Voto no 3114
2
VOTO No: 3114
APEL.No: 1000506-58.2020.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC DO F REG DE SANTANA)
APTE. : EDILEUZA FERREIRA FLORENCIO DE ALMEIDA (JG)
APDO. : LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS
DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. LEGALIDADE. PROVA DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
MULTA
E
INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO. A apelante falseou a verdade e se valeu da
demanda para lograr objetivos ilegais. Art. 80, II e III, do
Código de Processo Civil. Imposição de multa e indenização
corretas. Valor da primeira bem localizado. Montante da
segunda a ser definido conforme o § 3o, segunda parte, do art.
81
do
Código
de
Processo
Civil.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VENCIDA
BENEFICIÁRIA
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. OBSERVÂNCIA AO § 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. Ainda quando litigante de má-fé, o
vencido está isento, si et in quantum, do pagamento das
verbas sucumbenciais. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.
Apelação
interposta
por
EDILEUZA
FERREIRA
FLORENCIO DE ALMEIDA nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, que move em face de LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, com a condenação da
apelante no pagamento de multa de cinco por cento e de indenização de
dez por cento, ambas sobre o valor atualizado da causa, além da verba
honorária, a despeito da justiça gratuita, por litigância de má-fé, nos moldes
da sentença de fls. 328/331, da Juíza FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA
SILVA, da qual o relatório se adota.
Alega que é beneficiária da gratuidade processual e
não pode ser compelida a pagar os honorários advocatícios. Devem ser
afastadas as penalidades por litigância de má-fé, ou reduzido o valor fixado.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-58.2020.8.26.0001 -Voto no 3114
3
Valor da causa, ajuizada em 14 de janeiro de 2020:
R$52.538,70.
É o relatório.
Restou incontroverso que a negativação dos dados da
apelante ocorreu em exercício regular de um direito, presente a prova da
utilização do cartão de crédito e do pagamento parcial das faturas.
Evidente que a apelante - de forma intencional (trata-
se de pessoa natural maior e capaz, que certamente sabe que inadimpliu as
obrigações contraídas ante a apelada) - falseou a verdade e se valeu da
demanda para lograr objetivos ilegais (como fossem o cancelamento de
dívida hígida e da correspondente inscrição em cadastros de maus
pagadores - que espelhavam, afinal, informação verídica -, além da
percepção imerecida de indenização estimada em generosos cinquenta e
um mil, novecentos e cinquenta reais), subsumindo-se esse seu reprovável
proceder ao art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, a configurar
indisputável litigância de má-fé, que o Juízo a quo com acerto reconheceu.
Nesse sentido, desta E. Câmara:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
–
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE
INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DEVEDOR NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE
SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO
ADIMPLIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A relação
jurídica mantida entre as partes e a dívida inadimplida pela
apelante estão suficientemente provadas. A apelada cumpriu o
ônus de provar fato impeditivo do direito da apelante. Inscrição dos
dados cadastrais da devedora nos órgãos de proteção ao crédito
lícita. Exercício regular de um direito. A prévia notificação da
inscrição dos dados cadastrais do devedor é de responsabilidade
exclusiva do órgão mantenedor do cadastro. Afasta-se então a
tentativa de imputar à apelada a responsabilidade tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-58.2020.8.26.0001 -Voto no 3114
4
alegada falha no seu envio. Improcedência mantida. – LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ PRESENTE. – Pretensão inicial que mascarava a
verdade dos fatos e buscava alcançar objetivos ilegais
(cancelamento de dívida idônea e de negativação verÍdica;
percebimento de indenização manifestamente descabida) - ART.
80, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sanção imposta
que guarda proporcionalidade com a reprovável conduta adotada,
desmerecendo sequer redução. – APELAÇÃO DESPROVIDA"
(Apelação no 1004838-83.2017.8.26.0127).
Os corolários a ela cominados foram multa e
indenização, em linha com o caput do art. 81 do Código de Processo Civil.
A primeira, em cinco por cento do valor atualizado da
causa, fica mantida, porque guarda proporcionalidade e razoabilidade frente
à reprovável conduta adotada, bem atendendo seus escopos.
Nenhuma redução caberia aí: a quantia definida em 1a
Instância reflete a gravidade do procedimento levado a efeito, o ilícito
processual perpetrado sem pejo (cuja recorrência em ações do jaez
espanta) e o desabrido desrespeito à coletividade de jurisdicionados e ao
Poder Judiciário, servindo de adequado desestímulo à renovação de
iniciativas parelhas.
Confira-se precedente desta E. Câmara, formado em
apelação e sequentes embargos de declaração:
"INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Cartão de crédito.
Cadastro de inadimplentes. Conjunto probatório suficiente para
concluir pela existência da dívida e pela licitude do apontamento.
Sentença de improcedência mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de
multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO"
(Apelação
no
1071646-20.2018.8.26.0100).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de redução a multa.
Omissão. Reconhecimento. Vício sanado. Acórdão integrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-58.2020.8.26.0001 -Voto no 3114
5
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo" (Embargos de
Declaração no 1071646-20.2018.8.26.0100).
Não seduzem sequer as condições pessoais da autora,
porquanto “o procurador das partes em juízo (defensor ou advogado) não
responde pessoalmente por má-fé processual”, mas pode a parte
sancionada “exercer, posteriormente, o direito de regresso em face do seu
representante legal” (Rui Stoco, em “Abuso do Direito e Má-Fé Processual”,
Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 92 - grifei).
Por seu turno, para que se admita indenização em
situações da espécie é prescindível a prova do prejuízo (STJ, Corte
Especial: Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.133.262/ES e
STJ, 4a Turma: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
1.384.365/SP, dentre outros) - afinal presumido.
Relativamente ao valor dessa indenização, o Código
de Processo Civil dispõe em seu art. 81, § 3o, que ele “será fixado pelo juiz
ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos” (grifo adicionado).
In casu, não se consegue mesmo apreçar de pronto o
dano que a litigância de má-fé infligiu à ré (sequer o Juízo a quo esclareceu
o porquê do importe que localizou - dez por cento do valor atualizado da
causa), havendo consequentemente que ser definido nos moldes da
segunda parte da norma acima colacionada.
Finalmente, não subsiste a sentença no tocante à
determinação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
“independentemente da gratuidade concedida” (sic).
Isto porque, ainda que o vencido haja litigado de má-fé,
é da letra da lei que a exigibilidade das verbas inerentes ao seu decaimento
fica suspensa, apenas podendo ser cobrada se nos cinco anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-58.2020.8.26.0001 -Voto no 3114
6
situação de insuficiência deixou de existir, nos termos do disposto no § 3o do
art. 98 do Código de Processo Civil, de cogente observância - e à luz do
qual o caput do art. 81 do diploma adjetivo deve ser interpretado.
Aliás, se outra fosse a intenção do legislador, diversa
seria a redação do § 4o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas
para definir que (i) o quantum da indenização que a autora pagará à ré será
apurado nos moldes da segunda parte do § 3o do art. 81 do Código de
Processo Civil; (ii) eventual cobrança dos honorários advocatícios e das
demais verbas sucumbenciais infligidas à autora na sentença observará o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Sem honorários advocatícios recursais, à luz do
desfecho atribuído à irresignação (vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator